Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-27.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800465-27.2021.8.14.0049

APELANTE: ADRIANO DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS MULTA) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da dosimetria. Pleito de reanálise para readequá-la no mínimo legal. Impossibilidade da pena base já encontrar-se no mínimo legal, pena definitiva mantida em 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta o acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna preliminarmente, pela inépcia da inicial acusatória, sob o argumento da violação ao art. 41 do Código de Processo Penal. No mérito, alega insuficiência probatória, requerendo assim a absolvição do apelante e subsidiariamente pleiteia pela reanálise da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 30/01/2021, por volta de 11h00min, duas guarnições da Polícia Militar, embarcadas nas viaturas VTRs 1201 e 1206, em ronda pelas ruas da cidade de Santa izabel/Pa, circulavam as vias da invasão do Tatu, área notabilizada pela prática do tráfico de drogas na cidade, oportunidade em que foram avistados dois indivíduos que diante da presença policial assumiram movimento de fuga, tendo um deles realizado disparos de arma de fogo em direção aos policiais que não atingiram os integrantes das equipes policiais. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram disparos na direção dos fugitivos, tendo o denunciado, um dos agentes em fuga, sido alcançado pelos policiais, e o outro que estava armado se evadido. Em busca pessoal conduzida na oportunidade foi o denunciado surpreendido em posse de 77 (setenta e sete) pequenas porções de substância assemelhada a droga popularmente conhecida como óxi. Conduzido à presença da Autoridade Policial, após ouvir condutor, testemunhas e interrogado o suspeito ora denunciado, oportunidade em que negou as condutas a si atribuídas, afirmando apenas que ao ver os policiais tentou fugir, tendo testificado os disparos realizados pelos policiais militares contra si e contra a outra pessoa que também assumiu fuga na ocasião”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

No caso em comento, pleiteia a defesa pela reforma da sentença em razão da inépcia da denúncia, aduzindo que a inicial acusatória se mostrou deficiente, não ficando clara a capitulação penal que estaria sendo imputada ao ora recorrente.

Não merece guarida o apelante, pois constata-se da peça acusatória o atendimento a todos os requisitos do art. 41 do CPP, com o detalhamento minucioso do fato delituoso e suas circunstâncias, assim como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Outrossim, a alegação de inépcia da denúncia apenas deve ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência na compreensão da acusação, inviabilizando o exercício do direito de defesa, causando prejuízo ao réu, o que não ocorreu nos autos em questão.

Dessa forma, verificou-se que não há qualquer ilegalidade na peça acusatória, devendo ser rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade do crime de tráfico de drogas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Id. Num. 9115793 - Pág. 9), pelo Laudo de Constatação Provisória (Id. Num. 9116006) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n°: 2021.01.002265-TRA (Id. Num. 9116054), que descreveu o material apreendido da seguinte forma: “de 01 (um) tubo cilindro de cor vermelha sem rotulo mas com tampa estampada em relevo e marca do chocolate M&M. Este cilindro continha 77 (setenta e sete) pequenos embrulhos feitos de material plástico transparente e que acondicionavam o total de 18,492g (dezoito gramas e quatrocentos e noventa e dois miligramas) de uma substância petrificada marrom, cujo resultado foi positivo para a reação química do Tiocianato para a substância pertencente ao grupo Benzoiletilecgonina o qual se contra o princípio ativo da cocaína”.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a autoria da traficância de drogas
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, tendo inclusive, o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, no presente caso, observa-se carência de interesse recursal do ora apelante, na reforma do decisum, pois apesar de que o juízo singular tenha acertadamente valorado desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, não houve exasperação da pena-base, a fim de evitar indevido bis in idem, restando assim a pena base em seu mínimo legal. Na segunda fase foi reconhecida e aplicada de forma escorreita, a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), passando a mesma a 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual foi fixada de forma definitiva ante ausência de causas de aumento ou diminuição, e tendo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado ante a reincidência já devidamente fundamentada anteriormente, devendo a sentença exarada, ser mantida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024